Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-08.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705000-08.2023.8.07.0019 RECORRENTE: WEDER BRUNO DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. EMBARGOS INFRINGENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1 – O recurso. Embargos Infringentes contra acórdão da Segunda Turma Criminal do TJDFT que, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante para, mantida a condenação do embargante nas sanções do 24-A da Lei no 11.340/2006, reduzir o valor dos danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais). 2- Fato relevante. O voto majoritário da Turma entendeu pela manutenção da condenação do embargante em razão do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta. O voto minoritário entendeu pela absolvição do embargante em razão do consentimento da vítima para a aproximação do acusado. 3- Decisões anteriores. 3.1.O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o embargante nas penas do artigo art. 24-A, caput, da Lei Maria da Penha c/c o art. 5o, inc. III e art. 7o da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva), a pena de 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo da Execução, mais o pagamento de R$1.000,00 (mil reais) em favor da vítima a título de compensação mínima dos danos morais. 3.2. A sentença condenatória foi mantida, por maioria, pela Segunda Turma Criminal do TJDFT. II. Questão em discussão 4- Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se o consentimento da vítima tem o condão de afastar o crime descumprimento de medida protetiva. III. Razões de decidir 5- No crime de descumprimento de medida protetiva eventual consentimento da ofendida não possui o condão de excluir a tipicidade da conduta do réu porque o bem jurídico tutelado é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial. 6- Embora a vítima afirme que tenha reatado o relacionamento, no dia dos fatos não permitiu que o acusado permanecesse em sua residência, tanto que solicitou ajuda de vizinhos para acionar a polícia. 7- Restando patente o descumprimento da medida protetiva imposta ao embargante que enviou mensagens à vítima por meios eletrônicos, enquanto vigente medida protetiva que o proibia de tais atos, não é necessário se perquirir acerca do consentimento, ou não, da vítima para que ele se aproximasse dela. IV – Dispositivo e tese 8 - Recurso conhecido e não provido. Mantido o acórdão que julgou o recuso de apelação. Tese de julgamento: “O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.” A parte recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, buscando a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, porquanto não houve o dolo de desobediência, uma vez que a vítima consentiu a aproximação do réu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028